Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. RELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. HONORÁRIOS. VALOR MANTIDO. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida nos autos refere-se à majoração dos danos morais, a devolução do valor retido de forma indevida em dobro e a majoração dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
4. Diante dessas premissas, considerando a cobrança indevida como se deu no caso em análise, deve ser mantido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença, a título de reparação moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Quando não há relação de consumo entre as partes, para que seja devida a repetição do indébito em dobro, deve ser comprovada a má-fé de quem efetuou a cobrança da quantia indevida.
6. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
7. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
8. A quantia de R$ 3.000,00 não implica em irrisório proveito econômico.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, V e X; CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1838981, 0715774-73.2022.8.07.0006, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) TJDFT, Acórdão 1755054, 0706226-33.2022.8.07.0003, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 21/09/2023.) TJDFT, Acórdão 1762889, 07174833220208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. TJDFT, Acórdão 1771377, 0726667-12.2020.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.). Súmula 159 do STF.